Tribunal: TJDFT
Processo: 0032645-03.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0032645-03.2014.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO ROCHA MIGUEL REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA EMBARGADO: ESPÓLIO DE JESUITO SEGUNDO DE OLIVEIRA, EDILSON ROCHA MIGUEL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 17541350) opostos por FERNANDO ROCHA MIGUEL contra EDILSON ROCHA MIGUEL e ESPÓLIO DE JESUITO SEGUNDO DE OLIVEIRA, representado por JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA, em face de Acórdão (ID 17186296) que negou provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2020 19:54:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador